Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700430-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARA DAISY GIL DIAS, ELETRICIDADE PARAENSE S/A, ANA PAULA GIL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0733724-50.2021.8.07.0000 para o deferimento do levantamento de valores, nos seguintes termos (ID 111620021 dos autos originais): “Quanto à ré Mara Daisy, para análise das petições de ID's 109637084 e 111223803, ante o risco de grave dano de difícil reparação, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0733724-50.2021.8.07.0000, no qual foi proferida decisão afastando o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução associados n.o 0733662-07.2021.8.07.0001.”. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios. Em suas razões recursais (ID 31888213), o agravante alega que: 1) no julgamento do agravo de instrumento no 0733724-50.2021.8.07.0000 foi afastado o efeito suspensivo dos embargos à execução oferecidos pela agravada; 2) os provimentos judiciais possuem eficácia imediata e que somente em hipóteses excepcionais o legislador atribuiu efeito suspensivo automático ao recurso (art. 995 do Código de Processo Civil - CPC); 3) o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça possui eficácia imediata, pois eventuais embargos de declaração ou recurso especial não dispõem de efeito suspensivo automático (arts. 1.026 e 1.029, § 5o, do CPC); 4) a decisão agravada "afrontou a regra geral da eficácia imediata das decisões e usurpou competência dos órgãos superiores, a quem caberia atribuir tal efeito". Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para que seja dada ordem de levantamento dos valores depositados. No mérito, o provimento do recurso nos termos pleiteados. Preparo recolhido (ID 31888214). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante pleiteia, liminarmente, o levantamento dos valores penhorados na conta bancária da executada MARA DAISY GIL DIAS, pois “a cada dia se vê injustamente privado da disponibilidade de seus valores, o credor incorre em um prejuízo decorrente da demora na satisfação de seu direito”. Entretanto, não menciona especificamente quais prejuízos sofreria com a demora, o que revela, ao menos neste instante processual, a ausência de urgência na concessão da medida requerida. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator